Tribunal: TJMT
Processo: 1016217-50.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016217-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATEUS RICARDO VECCHIATO - CPF: 067.628.066-86 (AGRAVADO), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), Mateus Ricardo Vecchiato (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO CRÉDITO RURAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação declaratória, determinando a suspensão de ação de busca e apreensão, a permanência do devedor na posse dos bens e a abstenção de medidas restritivas ao crédito do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é aplicável o regime jurídico do crédito rural a contratos representados por Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), mesmo quando os recursos tenham sido utilizados para fins agrícolas; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que impede os efeitos da mora contratual.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário é título regido por legislação própria (L. 10.931/2004), cuja natureza jurídica difere da Cédula de Crédito Rural. A simples destinação agrícola dos recursos não é suficiente para caracterizar a operação como crédito rural.

4. O alongamento de dívida previsto na L. 9.138/1995 e no Manual de Crédito Rural somente se aplica a operações formalmente enquadradas no sistema de crédito rural.

5. A concessão de tutela de urgência pelo juízo de origem se deu sem a devida comprovação de que os títulos estavam submetidos ao regime especial do crédito rural, tampouco se demonstrou requerimento administrativo válido e tempestivo de prorrogação contratual.

6. A decisão interferiu indevidamente na relação contratual, restituindo a posse dos bens ao devedor inadimplente, sem respaldo legal ou fático suficiente que evidencie risco à continuidade da atividade agrícola em grau a justificar a excepcionalidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A formalização de operação por meio de Cédula de Crédito Bancário afasta a aplicação do regime jurídico do crédito rural, ainda que os recursos sejam destinados à atividade agrícola.
2. O direito ao alongamento da dívida nos moldes da L. 9.138/1995 exige que o contrato esteja formalmente enquadrado como crédito rural e que se cumpram os requisitos legais, inclusive a demonstração de requerimento administrativo tempestivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 300; L. 10.931/2004, arts. 26 e 27; L. 4.829/1965; L. 9.138/1995.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1634989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 25.05.2020; TJMT, AI nº 1023654-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da Ação Declaratória de n.º 1001179-42.2025.8.11.0050 ajuizada por
MATEUS RICARDO VECCHIATO
, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar suspensão da Ação de Busca e Apreensão nº 1000232-85.2025.8.11.0050, bem como autorizou o autor, ora agravado, a permanecer na posse dos maquinários agrícolas apreendidos, nomeando-o fiel depositário dos bens, além de proibir o banco agravante a inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e realizar protestos relacionados aos contratos em discussão, até nova deliberação.

Nas razões recursais (id. 287778887), sustenta que as Cédulas de Crédito Bancário n.º 646551 e n.º 646557 não se enquadram nas operações típicas de crédito rural, sendo, na verdade, operações de financiamento estruturadas com repasse de recursos internacionais, regidas por normas próprias, como a Resolução CMN n. 3.844/2010.

Afirma que o Manual de Crédito Rural não se aplica às referidas operações, de modo que não gozam dos benefícios da prorrogação compulsória de dívida, sendo, por conseguinte, inexistente a plausibilidade jurídica da tese sustentada pelo agravado.

Enfatiza que a decisão agravada, ao aplicar indevidamente o regramento do crédito rural a contratos de financiamento com recursos externos, compromete a segurança jurídica dos contratos bancários e a estabilidade do mercado de capitais, interferindo diretamente na previsibilidade regulatória da captação de investimentos internacionais.

Sustenta ainda que o periculum in mora também não se encontra configurado, pois os bens apreendidos não são insubstituíveis à atividade produtiva do agravado, existindo nos autos elementos que demonstram a posse de outros equipamentos aptos a desempenhar as funções essenciais da atividade agrícola, como consta na declaração de imposto de renda apresentada pelo próprio agravado.

Aduz, ademais, que o agravado encontra-se inadimplente desde meados de 2024, não demonstrando interesse efetivo na quitação do débito, tampouco formalizou pedido administrativo válido e tempestivo de renegociação contratual, como exigido pela legislação específica, o que inviabiliza a concessão do pleito judicial de alongamento da dívida.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e o restabelecimento da posse dos bens ao credor fiduciário, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo vindicado foi deferido por este Relator, consoante se verifica da decisão de id. 293457393.

Em contrarrazões (id. 293457393), o agravado defende a legitimidade do pedido de alongamento da dívida com fundamento na natureza rural da operação, afirmando que é produtor rural com larga atuação no setor agrícola, tendo celebrado as CCBs com a agravante para financiar equipamentos agrícolas essenciais à sua produção. Relata que, em razão de severa estiagem na safra 2023/2024, experimentou frustração de safra, conforme laudo técnico que apontou prejuízo superior a R$ 4,7 milhões, razão pela qual buscou, administrativa e extrajudicialmente, renegociar os contratos.

Em reforço, aduz que, nos termos da Lei nº 4.829/65 e da Lei nº 10.931/2004, a formalização de crédito rural pode ocorrer mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário, sendo necessário considerar não apenas a forma do título, mas a finalidade da operação e o contexto da contratação, sendo que demonstrou inequívoca intenção de renegociar as dívidas junto à agravante, que, por sua vez, recusou a proposta de pagamento conforme suas possibilidades financeiras.

Por fim, pugnou pela manutenção da decisão agravada, destacando a essencialidade dos bens apreendidos para a continuidade de sua atividade agrícola e os riscos sociais e econômicos advindos de sua retirada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à aplicabilidade do regime jurídico do crédito rural às Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) firmadas entre o agravado, produtor rural, e a instituição financeira agravante, bem como à validade da tutela provisória deferida para suspender os efeitos da ação de busca e apreensão e garantir a posse dos bens ao devedor inadimplente.

Conforme relatado, a decisão agravada deferiu a tutela de urgência sob o fundamento da existência de elementos suficientes que evidenciam a plausibilidade do direito ao alongamento da dívida, com base na frustração de safra, e na essencialidade dos maquinários apreendidos à atividade agrícola do autor.

Eis o seu teor na parte que importa:

A análise do pedido de tutela provisória de urgência deve ser realizada sob a égide do artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, entendo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes.

A probabilidade do direito reside na plausibilidade do pedido de alongamento da dívida rural, em virtude da frustração da safra, conforme documentos juntados aos autos, notadamente o laudo de perda (ID 192593412), que aponta um prejuízo significativo na produção de soja. Ademais, a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei", o que reforça a plausibilidade do direito invocado.

O perigo de dano, por sua vez, se configura na iminente possibilidade de expropriação dos bens dados em garantia, essenciais para a continuidade da atividade agrícola do autor, conforme se depreende da narrativa e dos documentos apresentados. A apreensão dos maquinários agrícolas, como colheitadeiras e plataformas de corte, inviabilizaria a atividade laboral do autor, agravando sua condição econômica e comprometendo a safra futura.

Ademais, verifico que o autor realizou pedido administrativo de alongamento da dívida junto ao Banco de Lage Landen Brasil S.A., conforme se extrai dos documentos de ID 192593411, 192593416 e 192593415, inclusive com a certificação da tentativa de contato por meio da Ata Notarial de ID 192593417. Contudo, a instituição financeira não acatou a proposta apresentada pelo produtor rural, conforme se depreende da petição inicial, o que demonstra a necessidade de intervenção judicial para garantir o direito ao alongamento da dívida.

Diante do exposto, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para:

I - Determinar a suspensão da ação de busca e apreensão nº 1000232-85.2025.8.11.0050, em trâmite neste Juízo, até ulterior deliberação;

II - Conceder ao autor o direito de permanecer na posse dos maquinários agrícolas apreendidos nos autos do processo nº 1000232-85.2025.8.11.0050, até ulterior deliberação, devendo o autor ser nomeado como fiel depositário dos bens;

III - Proibir o Banco de Lage Landen Brasil S.A. de realizar a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (SERASA, SPC) e no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), bem como de realizar protestos, até ulterior deliberação, referente aos contratos discutidos nestes autos – sic
Id. 193648155 dos autos de origem.

Ocorre que tal entendimento não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos.

De início, importante registrar que a Súmula 298 do STJ estabelece que
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”
Reconhece-se, assim, que, em havendo frustração de safra decorrente de fatores adversos comprovadamente alheios à vontade do produtor, pode-se cogitar do direito à prorrogação da dívida rural.

Ressalto que a Lei 4.829/65 institucionalizou o crédito rural e ao mesmo tempo atribuiu competência ao Conselho Monetário Nacional para disciplinar estas operações. As regras do crédito rural junto as instituições financeiras eram estabelecidas pelo MCR 2.6.9 que dentre outras coisas trouxe de forma explícita o direito ao alongamento dos créditos rurais, afirmando que:

“Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos

mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (Circ 1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536) b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536).”

Em maio de 2021, houve uma atualização do MCR anterior (2.6.9) para o MCR 2.6.4, modificando o texto até então vigente que passou a possuir a seguinte redação:

Fica a instituição financeira
autorizada a prorrogar a dívida
, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito,
desde que o mutuário COMPROVE
a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:
a)
dificuldade de comercialização dos produtos;
b)
frustração de safras, por fatores adversos;
c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Evidencia-se, assim, que o alongamento de dívida de crédito rural é um direito do devedor, mas sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos legais.

Por outro lado, na hipótese em análise, verifica-se dos Ids. 192593424 e 192593425 dos autos de origem que, de fato, os títulos de crédito firmados entre o agravante e a parte agravada, cuja dívida busca-se o alongamento, trata-se de Cédulas de Crédito Bancário, disciplinadas em legislação própria, qual seja, na Lei
10.931
/2004, onde, por meio de seus artigos 26 e 27, assim dispõe:

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 27. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída.

Parágrafo único. A garantia constituída será especificada na Cédula de Crédito Bancário, observadas as disposições deste Capítulo e, no que não forem com elas conflitantes, as da legislação comum ou especial aplicável.

Nesse trilhar, como a Cédula de Crédito Bancário encontra-se disciplinada em legislação própria, não há fundamento ou justificativa para a incidência na Lei
9.138
/1995 que disciplina o crédito rural
, sobretudo porque não se trata de crédito rural, ainda que utilizado para o fomento das atividades da parte agravada, estando alheia ao microssistema normativo do Manual de Crédito Rural (MCR).

Portanto, a tese sustentada pelo agravado, de que basta a destinação do recurso para finalidade agrícola para caracterizar a operação como crédito rural, não encontra respaldo na jurisprudência dominante.

É que, consoante esclarecido pela agravante e corroborado por julgados desta egrégia Corte, a caracterização como crédito rural depende da origem da linha de crédito, e não apenas da atividade econômica do mutuário ou da destinação dos recursos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei. Ocorre que a cédula de crédito bancário encontra-se disciplinado em legislação própria, de forma que não se encontra fundamento para a incidência na Lei nº. 9 .138/1995 que disciplina o crédito rural
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023654-16.2023.8 .11.0000, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024) - destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA NOS MOLDES DA LEI 9.138/1995 – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI 10. 931/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O alongamento da dívida encontra previsão legal na Lei n. 9 .138/95 (crédito rural), de modo que estando a execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário, submetida ao disposto na Lei n. 10.931/2004, não há se falar na aplicabilidade do referido instituto
.
“No caso do tomador do empréstimo não se utilizar do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, utilizando-se de cédula de crédito bancário, ainda que os valores tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, não pode obter o alongamento da dívida, por se tratar de institutos distintos, com regras próprias.”
(N.U 1023535-55.2023.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026321-72.2023.8 .11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024) - destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – CONTRATO DE ADESÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NOVAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO RECLAMANTE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO -
ALONGAMENTO DA DÍVIDA - ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONCERNENTE NÃO POSITIVADA - TÍTULO EXECUTIVO CONSITUÍDO POR CÉDULA BANCÁRIA, E NÃO CÉDULA RURAL
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – INOCORRÊNCIA – MULTA EXTIRPADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. II - Quanto à alegação de que o contrato é de adesão, tal fato não justifica a anulação de suas cláusulas, pois ele é lícito, posto que não proibido pela lei, sendo evidente que só não possui valor se trouxer ofensa ao ordenamento jurídico, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, o que não se verificou, na hipótese dos autos. III - E essencial para se ver revisada a cédula bancária a apresentação da planilha de cálculo, em cumprimento do disposto no § 3º, do art . 917 do CPC.
IV - No tocante ao pleito de alongamento da dívida, imprescindível salientar que em se tratando de cédula de crédito bancária, e não cédula pignoratícia rural, não há amparo para o pleito de alongamento, ausente previsão legal para tanto.
V - Os Embargos de Declaração, ainda que improcedentes, não caracterizam interesse meramente protelatório do processo, consubstanciando-se apenas no exercício regular de defesa, sem extrapolar os limites legalmente estabelecidos. (TJ-MT 10031763720188110040 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021) - destaquei

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que o alongamento de dívida, ainda que rural, depende da demonstração dos requisitos legais, inclusive o requerimento administrativo tempestivo, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural.
2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ . 3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova. 4. O exame sobre a necessidade da realização de determinado meio de prova esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/STJ . 5. A apreciação do recurso excepcional pela alínea c do permissivo constitucional exige que o recorrente mencione os artigos de lei considerados violados pela divergência jurisprudencial, sob pena de aplicação da Súmula 284/STF. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1634989 PR 2019/0365700-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020) – grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. DIREITO SUBJETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a parte não opôs embargos de declaração na origem, para requerer da Corte estadual o exame da questão supostamente omitida. Incidência da Súmula n. 284 do STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"
.
2.
"É direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, o alongamento das dívidas originárias de crédito rural quando preenchidos os requisitos legais,
os quais devem ser verificados pelas instâncias ordinárias e cujo reexame encontra o óbice de que trata o enunciado n. 7, da Súmula do STJ
"

( AgRg no REsp n. 783.869/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 20/9/2012). 3. "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros" (Súmula n. 93/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 971951 MG 2007/0170050-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2014) – grifo nosso.

No presente caso, a agravante demonstrou que as operações foram realizadas com recursos externos e reguladas por normas específicas, alheias ao sistema de fomento rural, eis que as Cédulas de Crédito Bancários não estão vinculadas a programas governamentais nem submetidas ao Manual de Crédito Rural. Logo, não se pode estender analogicamente os benefícios legais do crédito rural a operações que não guardam com ele identidade normativa.

Ressalte-se, ademais, que a tutela provisória deferida pelo juízo de origem representa intervenção excessiva na relação contratual, ao afastar unilateralmente os efeitos típicos da mora e restituir a posse dos bens ao devedor sem a devida demonstração de requisitos específicos e sem considerar a natureza jurídica da operação.

Ainda que se reconheça a situação delicada enfrentada pelo agravado, as normas aplicáveis ao crédito rural não se prestam a garantir, de forma irrestrita, a reestruturação de dívidas oriundas de contratos bancários comuns. Até porque, a proteção jurídica conferida ao produtor rural pressupõe observância estrita das regras específicas de concessão, enquadramento e formalização do crédito, sob pena de desvirtuamento do sistema.

Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada
a fim de restabelecer os efeitos da ação de busca e apreensão n. 1000232-85.2025.8.11.0050, com a retomada da posse dos bens pelo credor fiduciário, bem como autorizando as medidas típicas decorrentes da mora contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025